Tribunal: STF
Processo: AI 553116
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como
violados (Súmulas 282 e 356).
2.Firme jurisprudência do STF que o
 recurso extraordinário interposto em processo de ação rescisória há
 de voltar-se contra a fundamentação do acórdão nela proferido e não
 a da decisão rescindenda.